Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão (ID 173116800) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao banco que: “a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios." (ID 52348956). A agravante interpõe, embargos de declaração, com efeitos infringentes, (ID 52665479). Comunica o descumprimento da liminar pelo banco agravado e junta extrato de conta corrente do mês de novembro de 2023 (ID 53179571). O art. 9o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Por sua vez, o art. 10 do CPC dispõe que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em atenção ao contraditório e à vedação da não surpresa, intime-se o BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. para se manifestar sobre a petição juntada (ID 53179571), no prazo de 5 dias. Intime-se, também, o BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. para responder os embargos de declaração (ID 52665479) opostos pela agravante, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator